Tribunal: TJDFT
Processo: 0718832-75.2017.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSUMIDOR. CONTRATO. SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. DEVER DE INDENIZAR. DANO MATERIAL E DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEXO DE CAUSALIDADE. EXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CLÍNICA ODONTOLÓGICA. ARTIGO 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. PERÍCIA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.

1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material.

2. A responsabilidade da clínica de odontologia é configurada ao evidenciar-se o defeito no serviço pela relação de causalidade entre o ato ilícito e os danos sofridos pelo paciente. Inteligência do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

3. Demonstrado por laudo pericial que o tratamento contratado não foi integralmente concluído, e o serviço foi de qualidade diversa do anunciado à paciente, a restituição de valores é medida que se impõe.

4. O fato de a fundamentação adotada na decisão não corresponder à desejada pelo embargante não implica em contradição, o que torna incabível a via manejada.

5. Recurso conhecido e desprovido.